Tribunal: TJMT
Processo: 0001614-46.2019.8.11.0049
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
EXCIPIENTE:
ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA
EXCEPTO:
EXMO. SR. DR. IVAN LÚCIO AMARANTE - MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA

Número do Protocolo: 54773/2019
Data de Julgamento: 29-04-2020

E M E N T A
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU – ART. 145, I E IV DO CPC – INTEMPESTIVIDADE –PRELIMINAR SUSCITADA PELO MP - ACOLHIMENTO EM RELAÇÃO A DOIS PROCESSOS - DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – EXCEÇÃO ACOLHIDA.
Não se conhece de questões relativas a processos cujas decisões foram impugnadas via Exceção de Suspeição fora do prazo estabelecido no art. 146 do CPC.
Se é evidente no caso a acentuada animosidade do excepto com a excipiente, a ponto de comprometer o equilíbrio e a serenidade necessários para o devido deslinde dos feitos, a decisão mais prudente é afastá-lo das demandas a fim de que não haja dúvidas sobre a lisura dos atos judiciais neles praticados.

EXCIPIENTE:
ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA
EXCEPTO:
EXMO. SR. DR. IVAN LÚCIO AMARANTE - MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Egrégia Câmara:
Exceção de Suspeição manejada com amparo no art. 145, I e IV, do CPC, contra o Juiz de Direito titular da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica, relativamente a 09 processos que envolvem os integrantes da família DIAVAN – Ação de Indenização (cód. n. 6468) ARCOBRÁS X DANIELA CAROLINA DIAVAN; Medida Cautelar (cód. 9422) ECLARIR DIAVAN E OUTROS X ARCOBRÁS; Medida Cautelar (cód. 9882) ECLARIR DIAVAN E OUTROS X ARCOBRÁS; Ação de Usucapião (cód. 55187) ECLARIR DIAVAN X ARCOBRÁS; Ação de Usucapião (cód. 55188) MARTA CAETANO DIAVAN X ARCOBRÁS; Ação de Usucapião (cód. 55189) DANIELA CAROLINA DIAVAN X ARCOBRÁS; Ação de Usucapião (cód. 55191) LAURO DIAVAN NETO X ARCOBRÁS; Ação de Usucapião (cód. 55192) LAURO DIAVAN NETO X ARCOBRÁS; e Ação de Usucapião (cód. 55193) ECLARIR DIAVAN X ARCOBRÁS.
A excipiente afirma que o primeiro se refere à Ação em que a família DIAVAN pretendia indenização pelo suposto atraso na imissão de posse das áreas compromissadas em diversos contratos preliminares de compra e venda celebrados entre ambas.
A segunda, à Ação em que essa família buscava cautelarmente a suspensão dos pagamentos das parcelas contraídas nos contratos preliminares de compromisso de compra e venda.
A terceira, via obrigação de fazer, que ela (ARCOBRAS) retificasse a matrícula 1.116, alusiva à parte das áreas em questão.
A quarta até a nona, a Ações de Usucapião em que a mesma família tenta usucapir as áreas compromissadas, omitindo que a posse que amparou as referidas lides tem origem em compromisso de compra e venda celebrado com ela (excipiente).
Sustenta que, em regra a suspeição do juiz é identificada no decorrer do processo, mas há situações em que é revelada somente na sentença, como nos autos com código 50899 e 65625.
Aponta a prática de vários atos que comprometeram a efetiva, justa e legal entrega da prestação jurisdicional, o que deixa transparecer o interesse pessoal do excepto no julgamento das causas, pois alimenta um ódio profundo por ela.
Relata que no início de 2018 aviou Ação de Reintegração de Posse (cód. 63982) e obteve a liminar pelo juiz antecessor após 02 audiências de justificação de posse e uma inspeção judicial. Contudo, antes do seu cumprimento, o excepto suspendeu a eficácia dessa medida, sem qualquer fundamento.
Diante dessa decisão, interpôs o AI n. 1001893-65.2019.8.11.0000 em 18/02/2019. Em 19/02/2019 a parte adversa pleiteou a extinção da demanda. Em 22/02/2019 este Tribunal concedeu efeito suspensivo ao Agravo e revigorou a liminar suspensa. Nessa mesma data o juiz a revogou, determinou o desentranhamento de peças e extinguiu a Reintegração de Posse.
Então protocolou Apelação, à qual foi conferido efeito suspensivo em 28/03/2019, e o juiz teria protelado ao máximo a expedição do mandado de liminar, tanto é que encaminhou pedido de informações a esta Corte sobre o cumprimento da medida.
Ressalta que no processo 63982 o excepto sentenciou quando se encontrava afastado por licença para tratamento de doença de pessoa da família e estava em Cuiabá. Acrescenta que há entendimentos firmados em sentido diverso para a mesma situação.
Descreve com detalhes aquelas prolatadas pelo excepto e sua atuação nos feitos 65625 e 50899 dizendo que as decisões foram parciais, pois julgou-os antecipadamente somente para que pudesse revogar a liminar que havia reconhecido a posse dela (ARCOBRÁS). No entanto, em várias passagens consignou que o ônus de demonstrar a posse competia a ela, não obstante ter indeferido a produção de provas. Afirma que nesses processos ele decidiu a favor da DEMAX, pois, apesar dela não ter requerido a proteção possessória, foi determinada de ofício a expedição de mandado de reintegração de posse em 500ha e de manutenção de posse no restante.
Discorre sobre outros processos - Embargos de Terceiro (cód. 7221) distribuídos por dependência à Ação de Reintegração de Posse cód. 6604, ajuizada por GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JÚNIOR - que tramitou durante 15 anos e foram julgados improcedentes em 10/04/2019, tendo interposto Recurso de Apelação, ainda não julgado; Ação de Oposição (cód. 7416) que tramita conexa aos Embargos de Terceiro acima mencionados; Ação Anulatória (cód. 9500); Suscitação de Dúvida (cód. 65840) - julgada pelo juiz antecessor (autorizando a retificação da matrícula AV-16.1.116) e objeto de Recurso. Intimada, a excipiente ofereceu contrarrazões, porém o juiz recebeu-o, concedeu-lhe efeito suspensivo e mandou desentranhar a resposta à Apelação sem intimá-la ou o seu patrono. Dessa decisão impetrou Mandado de Segurança, sendo a liminar deferida para determinar o revigoramento da sentença e o reentranhamento das contrarrazões.
O magistrado recusou a suspeição sob a justificativa de ausência de fundamento jurídico para amparar o pedido. Negou nutrir “ódio fidagal” da excepta até porque já teria proferido decisão favorável a ela.
Impugna as alegações relativas aos processos apontados na inicial, e destaca que nas mencionadas licenças permaneceu vinculado às suas funções jurisdicionais, motivo pelo qual continuou decidindo nos processos (fls. 103/178).
Também juntou aos autos matérias publicadas nos jornais “A Gazeta” e “Cuiabano News” em 22/07, 23/07 e 28/07/2019 sobre supostas fraudes cometidas por Riva, Arcobrás, Intermat e o doleiro Valcir Piran em esquema de venda e negociação de terras no Município de Santa Cruz do Xingu/MT.
Impugnação à defesa às fls. 340/382.
Efeito suspensivo concedido (fls.430/431).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento da Exceção no que tange aos processos de códigos 63982, 7221, 7416 e 65840, por intempestividade. No mérito, discorre sobre todas as Ações apontadas e opina pela improcedência dos pedidos (fls. 435/440).
É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator

P A R E C E R (ORAL)
O SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
INTEMPESTIVIDADE DA EXCEÇÃO NO QUE TANGE AOS PROCESSOS DE CÓD. 63982, 7221, 7416 E 65840.
O MP consignou que já transcorreu período superior a 15 dias desde a prolação de várias decisões enumeradas pela excipiente neste pedido e no tocante aos processos acima citados, de maneira que é intempestiva em relação a eles.
Processo n. 63982:
Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela excipiente contra o espólio de Francisca de Andrade. O juiz antecessor que presidia o feito concedeu a liminar reintegratória em 14/12/2018. Porém, o excepto cassou essa decisão em 29/01/2019, sob o fundamento de cautela e complexidade da matéria. Então a excipiente ingressou com o Agravo de Instrumento n. 1001893-68.2019.8.11.0000. Em 19/02/2019 a parte adversa pleiteou a extinção da lide.
O relator desse Recurso concedeu-lhe efeito suspensivo em 22/02/2019 e nessa mesma data o excepto proferiu sentença. Desse decisum a excipiente interpôs Apelação.
Esta Exceção foi protocolada em 18/07/2019, portanto, depois de transcorridos 15 dias da prolação da decisão agravada e da sentença. Contudo, como já foi sentenciada, descabe falar em intempestividade.

Processo n. 7221
Embargos de Terceiro opostos pela excipiente e distribuídos por dependência à Ação de Reintegração de Posse manejada por Geraldo de Andrade Carvalho Júnior contra Gileno Vargas. Nesta reintegratória o autor alegou ser proprietário de 30.000ha que teriam sido invadidos pelo réu.
Os Embargos foram julgados improcedentes sob a justificativa de que o imóvel foi vendido pela excipiente ao requerido Gileno Vargas e data de 05/04/2019 (sentença às fls. 255/266).
A sentença foi publicada no DJe de 10/04/2019 e a Exceção protocolada em 18/07/2019. Portanto, em relação a esse feito, também é intempestiva.
Acolho a preliminar.
Processo n. 7416
Ação de Oposição ajuizada pela AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA contra GERALDO DE ANDRADE JÚNIOR E ESPÓLIO DE GILENO VARGAS, conexa e apensa à Ação de Reintegração de Posse de cód. 6604 e dos mencionados Embargos de Terceiro (cód. 7221).
Em 21/05/2019 o excepto prolatou decisão chamando o feito à ordem por provocação do requerido (Espólio de Gileno Vargas), declarou pleclusa a questão da delimitação da área porque já tinha sido objeto de análise daquele juízo e de Tribunais Superiores, bem como qualquer outra atinente à perícia, uma vez que já tinham se tornado estáveis no feito. As partes foram intimadas e o réu interpôs Agravo de Instrumento em 10/06/2019.
Apesar da Exceção ter sido protocolada em 18/07/2019, não há como aferir sua intempestividade no que tange ao Processo 7416, visto que não é parte.
Rejeito a preliminar.

Processo n. 65840
Suscitação de Dúvida instaurada em 06/06/2018 em virtude do Cartório de Registro ter se negado a retificar matrícula de imóvel por existir bloqueio judicial determinado pela Justiça Federal.
Consoante relata a excipiente, membros da família DIAVAN ingressaram com Ação de Obrigação de Fazer (cód. 9882) para que lhe fosse determinada a retificação de matrícula imobiliária para retorno de 20% de reserva legal. Inicialmente o pedido foi rejeitado, mas a família DIAVAN interpôs Apelação, qual foi provida a fim de retificar a averbação da matrícula, com a anotação do percentual antigo (20%), o prazo de 120 dias para cumprimento da decisão e fixação de multa para caso de desobediência.
A excipiente recorreu ao STJ, mas antes do julgamento protocolou no CRI de VILA RICA pedido de retificação. Porém foi indeferido pelo Tabelião diante da existência de 02 bloqueios judiciais emanados da Justiça Federal. Diante disso, a excipiente requereu que fosse instaurada a Suscitação de Dúvida (cód. 65840). Durante a tramitação desse processo, disse que ela obteve o cancelamento dos bloqueios judiciais e, posteriormente, o feito foi julgado improcedente.
Ressalta que, todavia, mesmo depois de transitada em julgado a decisão, a FAMÍLIA DIAVAN na condição de terceiro prejudicado apresentou Recurso. O juiz antecessor o recebeu e determinou que a ARCOBRÁS fosse intimada para contrarrazões. Contudo, a decisão do primeiro juiz foi cancelada pelo excepto que determinou o desentranhamento das contrarrazões para ficarem acostadas na contracapa dos autos e concedeu efeito suspensivo ao Recurso, provocando o cancelamento da retificação (fls. 243/248). Essa decisão foi prolatada em 06/02/2019, mas não é possível saber quando a excipiente dela tomou conhecimento.
Rejeito a preliminar.

Isso posto, acolho a preliminar de intempestividade em relação aos processos de código 63982 e 7221.

MÉRITO
A excipiente argui a suspeição do Juiz de Direito titular da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica não só nos processos que envolvem os integrantes da família DIAVAN (Ação de Indenização (cód. n. 6468) ARCOBRÁS X DANIELA CAROLINA DIAVAN, Medida Cautelar (cód. 9422) ECLARIR DIAVAN E OUTROS X ARCOBRÁS, Medida Cautelar (cód. 9882) ECLARIR DIAVAN E OUTROS X ARCOBRÁS, Ação de Usucapião (cód. 55187) ECLARIR DIAVAN X ARCOBRÁS, Ação de Usucapião (cód. 55188) MARTA CAETANO DIAVAN X ARCOBRÁS, Ação de Usucapião (cód. 55189) DANIELA CAROLINA DIAVAN X ARCOBRÁS, Ação de Usucapião (cód. 55191) LAURO DIAVAN NETO X ARCOBRÁS, Ação de Usucapião (cód. 55192) LAURO DIAVAN NETO X ARCOBRÁS e Ação de Usucapião (cód. 55193) ECLARIR DIAVAN X ARCOBRÁS) como também em todos aqueles em que é parte e tramita na referida Comarca.
Argumenta que o magistrado alimenta “ódio fidagal” por ela e tem interesse nos julgamentos das lides em que ela é parte.
Fundamenta sua pretensão em fatos que ocorreram nas Ações de Reintegração de Posse (cód. 63982), Anulatória (cód. 9500), Reintegratória (cód 6604), Cautelar de Atentado (cód. 15.646), Embargos de Terceiro (cód. 7221), Oposição (cód. 7416), Rescisão Contratual (cód. 50899), Obrigação de Fazer (cód. 9882) e outra possessória (cód. 65625).
Em relação à alegação de que proferiu decisões quando se encontrava afastado em licença para tratamento de doença de pessoa da família e quando estava em Cuiabá, o excepto assinalou que assim procedeu porque continuou vinculado às suas funções, por ordem do Presidente desta Corte de Justiça, até 24/02/2019, tendo entrado em gozo de licença-paternidade a partir de 25/02/2019.
Também informou que nos dias 16 e 17/02/2019 cumpriu o Plantão Regionalizado do Polo XI e proferiu a distância 11 decisões, consoante determinação da CGJ, e em nos dias 28 e 29/03/2019 e 25 e 26/04/2019 estava regularmente afastado da Comarca, mas vinculado à jurisdição, pois se encontrava em capacitação promovida por este Tribunal.
A excipiente afirma que todos são processos físicos, um contendo mais de 10 volumes, outro cerca de 06, e mesmo assim ele fez questão de neles prolatar decisões enquanto esteve em Cuiabá.
O excepto diz que não nutre sentimento de ódio pela excipiente, tanto é que em 2015 e em 1º/07/2019 julgou favoravelmente a ela. A última vez foi na Ação de Obrigação de Fazer manejada por Lauro Diavan Neto e outros, cujo objetivo era a imediata transferência do imóvel, a suspensão cautelar dos pagamentos e localização da área (matrícula 1.116 do CRI de Vila Rica(fls. 316/321).
Contudo, a decisão que beneficiou a excipiente é de 2015, no Interdito Proibitório cód. 14266, ocasião em que respondeu pela primeira vez pela Comarca de Vila Rica. Após, ao retornar em 2019, na demanda n. 65625, concernente à mesma Fazenda Santa Filipina, consignou que a empresa jamais provou a posse dessa área.
Interposto Recurso desse decisum, o Tribunal confirmou a liminar de reintegração de posse, mas o juiz apreciou antecipadamente a lide e a julgou improcedente, porque a ora excipiente não teria provado a posse.
Assinala que a decisão que suspendeu o cumprimento da reintegração é do dia 29/01/2019 e ela recorreu somente em 18/02/2019, tendo-lhe informado 02 dias mais tarde, cuja juntada aconteceu depois da prolação da sentença, momento em que estava em Cuiabá, em 22/02/2019 (fls.223/236). Logo, não tinha como saber que ela havia recorrido.
Não ficou comprovado que ele teve ciência do Agravo, mas o fato de ter sentenciado em autos complexos, de quase 10 volumes, quando estava fora de sua Comarca, e no outro que contém cerca de 06 volumes, mostra o seu interesse e deixa dúvida quando à sua imparcialidade.
No que tange à alegação da excipiente de que a finalidade da determinação do desentranhamento de peças era lhe prejudicar, o magistrado pontuou que há muito tempo tem procedido dessa forma para regularização e garantia do rito processual adequado de cada Ação. E mais, que não foram desentranhadas somente documentos por ela apresentados, mas por todas as partes, tendo permanecido nos autos a inicial apresentada por ela. Assim, ao contrário do alegado, restou no processo apenas sua versão dos fatos, e com base nos fundamentos elencados, extinguiu o feito sem resolução do mérito.
Porém, ao responder a esta Exceção, a referência às reportagens exibidas no ano passado sobre possíveis fraudes cometidas pela empresa em esquema de venda e negociação de terras no Município de Santa Cruz do Xingu/MT e a sua opinião a respeito do seu conteúdo e o que deve ser providenciado retiram a credibilidade sobre sua isenção nos processos em que a excipiente faz parte e deixam nítidas dúvidas sobre sua idoneidade.
Ainda de acordo com a excipiente, ela integra aproximadamente 30 processos que tramitam na Segunda Vara da Comarca de Vila Rica (fls. 342/348) e o Tribunal concedeu efeito suspensivo em todos que estão assinalados - Suscitação de Dúvida – cód. 65840, Reintegração de Posse – cód. 63982, Embargos de Terceiro – cód. 7221, Oposição – cód. 7416, Reintegração de Posse – cód. 6604, Reintegração de Posse – cód. 65625 e Rescisão Contratual – cód. 50899.
A imparcialidade da jurisdição deve ser assegurada antes e durante o julgamento. O juiz deve garantir que as partes sejam tratadas de forma igual que realmente se embasa nas provas contidas nos autos e sua decisão será devidamente fundamentada na lei, e não em opiniões públicas ou pressões políticas.
Leciona Clito Fornaciari Júnior:
“Nenhum comprometimento, porém, é de menor importância a ponto de poder ser relevado, porque a Justiça supõe total e absoluta isenção, de modo a dever ser afastado o julgador ainda que não seja parcial, a ponto de ser parte, ou ter ligações com as partes, mas também em vista de ter concepção formada acerca do conflito ou das teorias que o envolvam, como ainda ter passado que possa fazer supor que a questão posta em juízo lhe seja simpática ou antipática.” (RT 766/99, pág. 66).
Para ilustrar:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA QUE RECAI SOBRE PRODUTO DIVERSO DO PERSEGUIDO PELA EMBARGADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – APELO PROVIDO. A suspeição se caracteriza como matéria de ordem pública e pode ser conhecida e apreciada pelo julgador, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Tal providência se justifica na medida em que a imparcialidade do juiz, como pressuposto processual subjetivo do processo, é uma exigência fundamental para a realização do devido processo legal, uma das garantias processuais básicas do Estado de Direito. (TJ-MT - APL: 00022070320138110044 66687/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2015)
Existem muitos processos em que a excipiente é parte em trâmite na Vara em que o referido juiz é titular, e é flagrante a acentuada animosidade do excepto com a excipiente, que compromete o equilíbrio e a serenidade necessários para o devido deslinde dos feitos.
Logo, o mais prudente é afastá-lo das demandas em sua totalidade, pois é óbvio que o reconhecimento de um se estende a todos, a fim de que não haja receio sobre a lisura dos atos judiciais neles praticados
Isso posto, acolho a Exceção de Suspeição para afastar o excepto da condução de todos os processos em que a excipiente é parte.
Determino a remessa dos autos ao seu substituto legal, os quais deverão retomar o seu curso normal.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Relator), DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º Vogal) e DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: EXCEÇÃO ACOLHIDA. UNÂNIME.

Cuiabá, 29 de abril de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RELATOR